Tribunal: STF
Processo: HC 83305
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-19
Data de publicação: 2003-12-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. DOSIMETRIA.
Correta a fixação da pena em virtude da boa
aplicação de duas qualificadoras comprovadas.
A alegação de conexão
 entre os delitos que correram na Justiça Estadual (Jundiaí) e na
Justiça Federal (4ª Vara Federal no Estado de São Paulo) não pode
ser analisada, uma vez que não foi objeto de decisão do STJ.
Diante
 da independência do comportamento e de investigação do paciente e
de outro réu preso em flagrante, não está configurada a existência
de crime único ou crime continuado.
Habeas corpus conhecido em
parte e nela indeferido.